Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-74.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020720-74.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCELINO CARLOS - CPF: 412.678.269-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), JOSE JEFFERSON SANTANA DA SILVA - CPF: 056.064.371-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP E DEU PROVIMENTO AO APELO ADESIVO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CUIDADOR DOMICILIAR E FISIOTERAPIA MOTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO TEMA 1.313 DO STJ. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Sinop e Apelação Adesiva interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Obrigação de Fazer, determinando, em caráter solidário, que os entes federativos fornecessem cuidador domiciliar e fisioterapia motora ao autor, acamado e em estado de dependência integral. A sentença também fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, corrigido para R$ 216.000,00. O Município recorreu para redirecionar a obrigação ao Estado e isentar-se dos honorários, enquanto o Estado, por meio de recurso adesivo, pleiteou a aplicação da tese do Tema 1.313 do STJ para fixação equitativa dos honorários.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer cuidador domiciliar e fisioterapia motora deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, excluindo ou atenuando a responsabilidade do Município de Sinop; (ii) estabelecer se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados com base no valor da causa ou por apreciação equitativa, conforme o Tema 1.313 do STJ.

III. Razões de Decidir

3.

A responsabilidade dos entes federativos no cumprimento do direito à saúde é solidária, conforme o art. 23, II, da CF/1988 e a tese firmada pelo STF no Tema n. 793, sendo legítima a condenação conjunta do Estado e do Município, não cabendo redirecionamento exclusivo da obrigação, especialmente diante do impedimento de
reformatio in pejus
.

4.

A necessidade do fornecimento do cuidador domiciliar e da fisioterapia motora está evidenciada nos autos por laudos médicos, sendo medida indispensável à dignidade do autor, pessoa idosa e em situação de dependência total, configurando-se como parte do mínimo existencial.

5.

A jurisprudência do STJ, no julgamento do Tema 1.313, firmou entendimento vinculante de que os honorários advocatícios em demandas relativas à saúde pública devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando o percentual previsto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

6.

A fixação equitativa dos honorários no valor de R$ 6.500,00 mostra-se razoável, considerando a complexidade da causa, a relevância social do direito discutido e o trabalho desempenhado pela Defensoria Pública, aplicando-se corretamente os critérios do § 8o do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

8.

Recurso do Município de Sinop desprovido. Recurso adesivo do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade pela prestação de serviços de saúde é solidária entre União, Estados e Municípios, sendo possível a exigência da obrigação por qualquer um dos entes federativos, sem prejuízo de posterior direito de regresso.

2.

A negativa administrativa de prestação de serviço essencial à saúde legitima o ingresso de ação judicial.

3.

Os honorários advocatícios em ações que discutem fornecimento de serviços ou tratamentos de saúde devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do Tema 1.313 do STJ.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1o, III; 6o; 23, II; 196; CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o, 8o e 11; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V; Lei n. 8.080/90.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178/SE, Tema n. 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, RAC 1022713-21.2023.8.11.0015, Rel. Des. Márcio Vidal, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 17.09.2025, DJE 17.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Sinop, e de Recurso de Apelação adesiva, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, movida por Marcelino Carlos, em desfavor dos Recorrentes, conformou a liminar concedida e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os entes federativos, de forma solidária, a fornecerem cuidador domiciliar e fisioterapia motora ao Apelado, bem como pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (corrigido para R$ 216.000,00).

O Município de Sinop interpõe Apelação Cível, sustentando que não buscava sua exclusão da lide, tampouco a isenção de sua responsabilidade solidária, mas sim o direcionamento da obrigação ao ente efetivamente responsável pelo tratamento, o Estado de Mato Grosso.

Aduz que sua competência está restrita à atenção básica de saúde, nos termos da Portaria GM n. 1.785/2003, enquanto tratamentos de alto custo e alta complexidade são de atribuição do Estado e da União (Portaria GM n. 1.556/2002).

Cita o Tema n. 793 do STF (RE 855.178), que reconhece a solidariedade dos entes federativos, mas permite o direcionamento da obrigação conforme a repartição de competências.

Ademais, requer que os honorários sucumbenciais sejam imputados apenas ao Estado, considerado o responsável principal.

Diante dessas razões, pleiteia o provimento do recurso.

Por sua vez, ao apresentar contrarrazões ao recurso do Município de Sinop, o Estado de Mato Grosso interpôs Apelação Adesiva, pleiteando o sobrestamento do trâmite processual devido ao IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 (Tema n. 7), admitido pelo TJMT, que discute o critério de arbitramento de honorários na judicialização da saúde.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a ocorrência de sucumbência recíproca no caso.

Contrarrazões do Estado ao Apelo do Município no id. 240656744, pelo desprovimento do recurso.

Contrarrazões da Defensoria Pública ao Apelo do Município no id. 240656749 e ao Recurso do Estado no id. 240656750, ambas pugnando pelo não provimento de cada um dos recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opinou pelo sobrestamento do feito quanto aos honorários advocatícios de sucumbência e pelo desprovimento do recurso do Município (id. 262933258).

Os autos ficaram sobrestados em razão do IRDR n. 7 e vieram conclusos após a definição do Tema n. 1313 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Município de Sinop interpôs Recurso de Apelação e o Estado de Mato Grosso, Recurso Adesivo contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando os Recorrentes, de forma solidária, a fornecerem cuidador domiciliar e fisioterapia motora ao Apelado, bem como pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação (corrigido para R$ 216.000,00).

Extrai-se dos autos que Marcelino Carlos, com 66 anos de idade, é portador de diversas comorbidades decorrentes de um Acidente Vascular Cerebral (AVC), encontrando-se acamado, com perda visual severa em ambos os olhos e alimentando-se por via enteral, necessitando de cuidados integrais de terceiros para todas as atividades diárias.

Está sob os cuidados de sua irmã, Lourdes Carlos de Souza, também idosa e com problemas de saúde que incluem varizes de membros inferiores, condropatia de joelhos e tendiopatia de ombro, apresentando limitação funcional definitiva para o trabalho.

Diante do agravamento do estado de saúde do Autor da ação, ora Recorrido, e da impossibilidade de sua irmã continuar prestando os cuidados necessários devido às próprias limitações de saúde, foi solicitada administrativamente à Secretaria Municipal de Saúde a disponibilização de um cuidador, contudo o órgão informou não dispor do serviço, o que motivou o ajuizamento da ação de obrigação de fazer, fundamentada no direito à saúde garantido pela Constituição da República, especialmente no artigo 196, no princípio da dignidade da pessoa humana previsto no artigo 1o, inciso III, da Carta Republicana, na responsabilidade solidária dos entes federativos (União, Estados e Municípios) para prestação de serviços de saúde, e na Lei Federal n. 8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde), argumentando ainda pela inaplicabilidade do princípio da reserva do possível quando se trata de garantia do mínimo existencial.

Os entes federativos demandados apresentaram contestação.

O Município de Sinop arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, alegando que casos de alta complexidade e farmácia de alto custo são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, enquanto ao Município cabem apenas os casos de saúde de menor complexidade.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso arguiu preliminarmente ausência de interesse processual, sustentando que a pretensão da parte autora não está albergada pelo ordenamento jurídico, pois a Constituição Federal teria trazido o direito à saúde pública apenas como direito social e não individual.

No mérito, ambos pugnaram pela improcedência dos pedidos, invocando o princípio da reserva do possível, os princípios orçamentários, alegando que a concessão do pleito violaria a legalidade orçamentária e a vedação ao estorno, além de comprometer a isonomia e o acesso universal à saúde.

Ao analisar o caso, o Juiz rejeitou ambas as preliminares arguidas. Quanto à ilegitimidade passiva do Município, fundamentou que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes federativos, sendo o sistema de saúde administrado sob forma de cogestão, inexistindo óbice ao cidadão de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. Relativamente à ausência de interesse processual, o magistrado consignou que a parte autora não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado, precisando ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

No mérito, destacou que o direito à saúde constitui direito fundamental deferido diretamente pela Constituição da República, sendo direito público subjetivo indissociável à vida, que compõe o aspecto positivo do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ressaltou que cabe ao Estado não só proteger por meio de ações preventivas, como também promover a saúde por meio de prestações positivas.

Enfatizou que, tratando-se de mínimo existencial, cujo núcleo abrange saúde, educação fundamental, moradia e acesso à justiça, são inoponíveis os argumentos de reserva do possível para efeito de efetivação dos direitos fundamentais.

Concluiu que o Estado não pode invocar o princípio da reserva do possível com finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando a negativa significar a aniquilação de direitos constitucionais impregnados de sentido de essencial fundamentalidade.

Diante desses fundamentos, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que os requeridos disponibilizem para a parte autora cuidador domiciliar durante 24 horas diárias, bem como tratamento por fisioterapia motora, confirmando a medida liminar de antecipação dos efeitos da tutela anteriormente concedida.

Ainda, corrigiu de ofício o valor atribuído à causa, fixando-o em R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais), em observância aos orçamentos apresentados nos autos, e condenou os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, devendo cada requerido responder na proporção de 50% deste valor, com fulcro nos artigos 85, § 2o, § 3o, inciso I, e 87, § 1o, todos do Código de Processo Civil (CPC).

Inconformado, o Município de Sinop recorre e o Estado de Mato Grosso interpõe Apelação Adesiva.

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que o direito à saúde constitui direito fundamental previsto no artigo 196 da Constituição Federal, que assim dispõe: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Ademais, o artigo 23, inciso II, da Carta Republicana estabelece a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para cuidar da saúde e da assistência pública.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a responsabilidade dos entes federativos no tocante ao direito à saúde é solidária, podendo o cidadão exigir o cumprimento da obrigação de qualquer um deles, isolada ou conjuntamente, conforme tese firmada no Tema n. 793 pelo STF, no julgamento com repercussão geral. Veja-se:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

Portanto, inequívoca, conforme registrado na sentença recorrida, a legitimidade passiva do Município de Sinop para figurar no polo passivo da demanda.

Quanto ao seu recurso que destaca não haver pedido de sua exclusão da ação, mas tão somente direcionamento, primeiramente, ao Estado da obrigação, entendo que, no caso, a responsabilidade primária seria do próprio Município e não do Estado de Mato Grosso, porém, tal reconhecimento e determinação esbarra no princípio da vedação à
reformatio in pejus
, visto que o recurso foi interposto exclusivamente pelo Município de Sinop/MT, não havendo insurgência por parte do Estado de Mato Grosso, em seu recurso adesivo, quanto à manutenção da responsabilidade solidária estabelecida na sentença recorrida, que ateve-se apenas a impugnar os honorários advocatícios sucumbenciais.

Desta feita, conforme salientado no ato sentencial recorrido e amplamente respaldado pela jurisprudência, a solidariedade permite que o cidadão exija de qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente, o cumprimento da prestação de saúde, cabendo posteriormente eventual discussão sobre ressarcimento entre os entes (direito de regresso), nas vias próprias.

Portanto, a manutenção da responsabilidade solidária, tal como estabelecida na sentença, não apenas se coaduna com o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, como também assegura a efetividade do direito fundamental à saúde, sem que se incorra em
reformatio in pejus.

Quanto ao mérito da demanda, verifica-se que está amplamente demonstrada a necessidade do tratamento pelos laudos médicos acostados aos autos, inclusive com avaliação da equipe de saúde do Estado que reconheceu a imprescindibilidade do acompanhamento domiciliar por profissionais de saúde e da fisioterapia motora.

A situação do Recorrido se agravou sobremaneira pelo fato de que sua irmã, Sra. Lourdes Carlos de Souza, também idosa, que vinha prestando os cuidados, encontra-se enferma e com limitação funcional definitiva para o trabalho, conforme atestado pelo Dr. Rogério Mendonça.

Dessa forma, não há que se falar em reforma da sentença nesse ponto, devendo ser mantida a obrigação solidária dos entes públicos ao fornecimento do cuidador por 24 horas e da fisioterapia motora prescrita ao Apelado, o que resulta no desprovimento do recurso do Município de Sinop.

Por outro lado, quanto ao Apelo Adesivo do Estado, a conclusão é de que deve ser provido. Explico.

Conforme relatado, o ente estatal recorreu insurgindo-se contra a forma de fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, portanto,
a controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária que versa sobre a judicialização da saúde.

Sabe-se que os honorários advocatícios constituem instrumento de fortalecimento institucional da Defensoria Pública, órgão essencial à função jurisdicional do Estado e garantidor do acesso à justiça da população hipossuficiente.

A condenação solidária dos entes públicos em honorários atende, portanto, não apenas ao princípio da causalidade, mas também à necessidade de aparelhamento de instituição fundamental para a efetivação dos direitos constitucionais.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença determinando o fornecimento de procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, com condenação em honorários advocatícios sucumbenciais aos entes públicos.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) a existência de alegados vícios de omissão e contradição no acórdão quanto à responsabilidade pelo pagamento de honorários advocatícios; e (ii) a possibilidade de suspensão do feito em razão de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR).

III. Razões de decidir

Inexistem omissões ou contradições no acórdão, porquanto foi detalhadamente fundamentada a responsabilidade solidária dos entes federativos no pagamento de honorários advocatícios, em estrita conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 793).

A alegação de não aplicabilidade do Enunciado n. 87 do Conselho Nacional de Justiça não afasta a solidariedade intrínseca dos entes públicos, tendo o acórdão explicitado de forma clara os fundamentos para a manutenção da condenação solidária em honorários.

O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) relacionado aos honorários advocatícios não configura óbice processual absoluto, especialmente quando a demanda já se encontra instruída e com elementos suficientes para julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A ausência de omissão ou contradição no acórdão não autoriza o acolhimento de embargos declaratórios quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A responsabilidade solidária dos entes públicos em demandas de saúde abrange integralmente os honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O IRDR não suspende automaticamente demandas já instruídas quando a controvérsia não afeta diretamente o mérito do processo."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF, art. 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178, Tema 793, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06.12.2017.
(TJMT. RED EM RAC 1001842-64.2024.8.11.0037, Relator: Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2025, Publicado no DJE 17/05/2025).

Inclusive, sob minha relatoria:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS E MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE (TEMA 1.313 DO STJ). RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de consultas médicas especializadas em dermatologia, pneumologia e cirurgia geral, bem como o fornecimento do medicamento “Adalimumabe 40mg”, condenando ambos solidariamente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a obrigação de fornecer consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo deve ser direcionada prioritariamente ao Estado de Mato Grosso ou mantida solidariamente com o Município; (ii) estabelecer os critérios de fixação e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é garantido constitucionalmente como direito fundamental e dever solidário de todos os entes federativos (CF/1988, arts. 5o, caput; 6o; 196).

O STF, no Tema 793 da repercussão geral, reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde, permitindo, contudo, que o juiz direcione o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências.

O fornecimento de consultas médicas especializadas e de medicamento de alto custo demanda maior complexidade e recursos financeiros, devendo ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município garantir o cumprimento em caso de omissão.

O STJ, no julgamento do Tema 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), fixou tese vinculante no sentido de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa.

A fixação de honorários por equidade deve observar a complexidade da causa, a relevância social da demanda e o zelo profissional, sendo adequado o valor de R$ 3.000,00, a ser suportado solidariamente pelo Estado e pelo Município. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso do Município de Sinop provido. Recurso do Estado de Mato Grosso parcialmente provido. Tese de julgamento: O direito à saúde possui natureza fundamental e gera responsabilidade solidária entre os entes federativos, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento das obrigações conforme a repartição de competências. Nas demandas que envolvem fornecimento de consultas médicas especializadas e medicamento de alto custo, a obrigação deve ser direcionada prioritariamente ao Estado, sem afastar a solidariedade do Município. Os honorários advocatícios sucumbenciais, em ações de saúde, devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme a tese firmada no Tema 1.313 do STJ. A condenação em honorários advocatícios deve ser suportada solidariamente pelos entes federativos demandados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o; 23, II; 194; 196; 198. CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 3o, 4o e 8o; 87, § 1o; 292, § 2o; 926; 927, III e V. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, j. 05.03.2015; STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Tema 1.313, Primeira Seção, j. 11.06.2025, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1001758-42.2021.8.11.0078, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.01.2023, DJE 28.01.2023. (TJMT. RAC 1022713-21.2023.8.11.0015, Relator: Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 17/09/2025).

No que concerne à fixação do
quantum
, consigna-se que, em 25 de fevereiro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsp n. 2.169.102/AL e REsp n. 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.”

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo STJ possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313 do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável (saúde).

Apesar de o direito que fundamenta a ação possuir valor incalculável, constata-se que o valor dado à causa foi retificado para R$ 216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

Considerando a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, a Juíza entendeu por bem fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), quantia que, a meu ver, nesse caso, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias expostas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do Município de Sinop e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo Adesivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de arbitrar os honorários advocatícios de sucumbência, por apreciação equitativa, no importe de
R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais).

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em R$ 500,00 (quinhentos reais) para o Município de Sinop a verba honorária, em razão do desprovimento do recurso por ele interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025